Tribunal: TJMT
Processo: 1004281-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004281-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO DE AGUIAR - CPF: 006.961.571-36 (EMBARGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA AUTARQUIA FEDERAL EMBARGANTE – PRECLUSÃO TEMPORAL – INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – APELO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não é cabível a oposição de Embargos de Declaração contra acórdão, quando, somente nesse momento, após ter tido a oportunidade de apresentar recurso de apelação contra a sentença, a parte Embargante se insurge quanto à necessidade de devolução dos valores adiantados para fins de realização de perícia judicial.

Neste sentido, é evidente a ocorrência do fenômeno da
preclusão temporal, uma vez que não atacou a sentença tida como omissa.
Embargos de Declaração Não Acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS
contra acórdão oriundo da 2a Câmara de Direito Público desta Egrégia Corte, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Alessandro Aguiar, para negar o pleito de concessão do benefício de auxílio-acidente.

O embargante aduz, que o Acórdão foi omisso por não determinar a restituição dos honorários periciais adiantados pelo réu.

Argumenta que sendo a parte embargada beneficiária de Justiça gratuita compete ao Estado a restituição dos honorários periciais adiantados pelo embargante.

Ao final, pugna para que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos, a fim de fazer constar expressamente na sentença que os honorários adiantados pelo INSS deverão ser ressarcidos pelo Estado (Id. 184071194, fl.03).

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 185820176.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir suposto vício de omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

In casu
, verifica-se que o Juízo de Origem julgou improcedente o pleito de concessão da benesse previdenciária de auxílio-acidente, em razão do reconhecimento da capacidade laborativa do autor, atestada em sede de perícia judicial (Id. 169465012, fl.07).

Logo em seguida, apenas o autor da ação Alessandro Arguiar, ora embargado, interpôs Recurso de Apelação atacando a sentença em exame (Id. 169465013, fl.12).

Ulteriormente, essa Colenda Turma Julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso o qual objetivava a concessão da aludida benesse previdenciária (Id. 183614705).

Não obstante, somente nesse momento, a Autarquia Previdenciária Federal Embargante, se opôs argumentando omissão no tocante “
à restituição das verbas honorárias periciais adiantadas
”, de acordo com o Tema

1.044 do STJ, atacando a referida disposição
somente por meio dos presentes Embargos de Declaração
.

Neste sentido, é evidente a ocorrência do fenômeno da preclusão temporal, conforme será demonstrado a seguir.

Sabe-se que a preclusão temporal é o resultado do decurso do tempo previsto para o exercício do direito processual, sem que seja concretizado o ato processual corresponde pela parte interessada.

Há de se consignar, que a preclusão não incide propriamente em razão do decurso de prazo, na realidade a mesma se dá pela superação do momento próprio para o exercício do direito.

Ou seja, resumidamente, tem-se que “
Caso dentro do período previsto nos dispositivos, as partes ou terceiros não pratiquem os atos, perderão, dessa forma, o direito de praticá-lo posteriormente
”.

A propósito, esse Sodalício já decidiu em casos análogos,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO DE SERVIÇOS LICITADO E CONTRATADOS – DOCUMENTOS ENTREGA CHEQUES E ENDOSSOS – ASSINATURAS FALSAS – PERICIA GRAFOTÉCNICA COMPROBATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL
IMPUGNADO EM APELAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os cheques objeto da ação de cobrança, para pagamento de serviço regularmente contratado, cujas assinaturas nos documentos de entrega e endosso dos cheques a perícia grafotécnica atestou que foram falsificadas, ensejou a procedência parcial da ação. Por outro lado, foi a parte requerida devidamente intimada para manifestar-se acerca do laudo pericial, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para essa manifestação,
não pode, em sede de apelação, reabrir a discussão desta matéria, porquanto operada a preclusão temporal
. Constituído o direito material, de rigor é a parcial procedência da lide, sentença escorreita, mantem-se pelos seus próprios fundamentos. (TJ-MT - AC: 00226750720078110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023